Tribunal: TJSP
Processo: 1000493-91.2021.8.26.0076
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
*Ação declaratória – indeferimento da inicial, porque não comprovados os requisitos da gratuidade judiciária ou o recolhimento das custas – autor aposentado – ausência de elementos aptos a afastar a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos – deferida a gratuidade – sentença de extinção cassada para regular prosseguimento do feito na origem – apelo provido.*